Tribunal: TJSP
Processo: 1112972-91.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SENTENÇA – Rejeição da arguição de vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional da r. sentença – A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao

Ementa:
SENTENÇA – Rejeição da arguição de vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional da r. sentença – A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015.
EXECUÇÃO – Rejeitada alegação de ausência de título executivo e de vício do demonstrativo de débito juntado com a inicial - O título exequendo, constituído por "Instrumento Particular de Transação Extrajudicial, Aditivo Contratual e Outras Avenças", em que o principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos, como acontece na espécie, é dotado liquidez, certeza e exigibilidade, e constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, e 586, do CPC/1973 (correspondentes, respectivamente, aos arts. 784, II, e 783, do CPC/2015), independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada - No caso dos autos, além do instrumento da transação extrajudicial, com confissão de dívida exequendo, assinado pela parte executada, a inicial da execução veio instruída com demonstrativo de débito, no qual constam os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no art. 798, I, b, do CPC/2015 (correspondente ao art. 614, II, do CPC/1973), visto que permite à parte apelante o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da exação.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Reconhecimento de que: (a) a dívida exequenda confessada tem origem em crédito indevido efetuado pela parte embargada em conta corrente de titularidade da parte embargante, em razão de contrato de prestação de serviços de transporte, tesouraria e custódia de valores celebrado pelas partes; e (b) a exceção do contrato não cumprida oferecida pela parte devedora, fundamentada no descumprimento da obrigação de fazer da parte credora de levantamento de crédito, no prazo de 45 dias, prevista na cláusula 1a, § 2o, da confissão de dívida exequenda, não pode ser acolhida, visto que a existência da informação do levantamento realizado, pela forma verbal, afirmada pela parte devedora na impugnação aos embargos, deve ser admitida, porque a parte devedora: (b.1) continuou a efetuar o pagamento das prestações pactuadas até a vencida 10.04.2016, sem não suspendeu o pagamento das prestações avençadas ao fim do prazo de 45 dias, previsto na cláusula em questão, que venceu em 17.08.2015, porquanto iniciado em 02.07.2015, data da confissão; e (b.2) não apontou fato concreto, do qual se pudesse inferir a existência de crédito em favor da parte embargante que pudesse ser abatido do saldo devedor da confissão de dívida objeto da execução embargada; (b.3) circunstâncias esta que corroboram a existência da informação verbal feita na impugnação aos embargos sequer impugnada especificamente na réplica - Rejeitada a exceção do contrato não cumprido oferecido pela parte devedora, de rigor, o reconhecimento da existência, da exigibilidade e da mora da parte embargante relativamente ao débito exequendo, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1112972-91.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000131566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1112972-
91.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MME COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PROSEGUR BRASIL S.A.
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112972-91.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO no 35217
Apelação Cível no 1112972-91.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 23a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: MME Comercio de Alimentos Ltda (Justiça Gratuita)
Apelado: Prosegur Brasil Sa Transportadora de Valores e Segurança
SENTENÇA Rejeição da arguição de vício de fundamentação e
negativa de prestação jurisdicional da r. sentença A r. sentença
recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015,
as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas
de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF,
nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa
ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015.
EXECUÇÃO Rejeitada alegação de ausência de título executivo
e de vício do demonstrativo de débito juntado com a inicial - O
título exequendo, constituído por “Instrumento Particular de
Transação Extrajudicial, Aditivo Contratual e Outras Avenças”,
em que o principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os
acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos,
como acontece na espécie, é dotado liquidez, certeza e
exigibilidade, e constitui título executivo extrajudicial, nos termos
do art. 585, II, e 586, do CPC/1973 (correspondentes,
respectivamente, aos arts. 784, II, e 783, do CPC/2015),
independentemente de haver ou não novação da dívida confessada
ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida
originária confessada - No caso dos autos, além do instrumento da
transação extrajudicial, com confissão de dívida exequendo,
assinado pela parte executada, a inicial da execução veio instruída
com demonstrativo de débito, no qual constam os cálculos
realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em
conformidade com o estabelecido no art. 798, I, b, do CPC/2015
(correspondente ao art. 614, II, do CPC/1973), visto que permite à
parte apelante o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da
exação.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Reconhecimento de que: (a) a
dívida exequenda confessada tem origem em crédito indevido
efetuado pela parte embargada em conta corrente de titularidade
da parte embargante, em razão de contrato de prestação de
serviços de transporte, tesouraria e custódia de valores celebrado
pelas partes; e (b) a exceção do contrato não cumprida oferecida
pela parte devedora, fundamentada no descumprimento da
obrigação de fazer da parte credora de levantamento de crédito, no
prazo de 45 dias, prevista na cláusula 1a, § 2o, da confissão de
dívida exequenda, não pode ser acolhida, visto que a existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112972-91.2017.8.26.0100 -Voto no
3
informação do levantamento realizado, pela forma verbal,
afirmada pela parte devedora na impugnação aos embargos, deve
ser admitida, porque a parte devedora: (b.1) continuou a efetuar o
pagamento das prestações pactuadas até a vencida 10.04.2016,
sem não suspendeu o pagamento das prestações avençadas ao fim
do prazo de 45 dias, previsto na cláusula em questão, que venceu
em 17.08.2015, porquanto iniciado em 02.07.2015, data da
confissão; e (b.2) não apontou fato concreto, do qual se pudesse
inferir a existência de crédito em favor da parte embargante que
pudesse ser abatido do saldo devedor da confissão de dívida objeto
da execução embargada; (b.3) circunstâncias esta que corroboram
a existência da informação verbal feita na impugnação aos
embargos sequer impugnada especificamente na réplica -
Rejeitada a exceção do contrato não cumprido oferecido pela parte
devedora, de rigor, o reconhecimento da existência, da
exigibilidade e da mora da parte embargante relativamente ao
débito exequendo, impondo-se, em consequência, a manutenção da
r. sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 386/387, acrescenta-se que
a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, REJEITO os
presentes embargos à execução opostos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa,
em atenção ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade processual que lhe
fora concedida. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da execução em
apenso no 1094717-22.2016.8.26.0100, dando-se prosseguimento.”
Apelação da parte embargante (fls. 391/395), sustentando: (a)
nulidade da r. sentença, em razão do vício de fundamentação e da negativa de prestação
jurisdicional; (b) “nulidade do título exequendo”, visto que (b.1) “o apelado deixou de
instruir a execução com documento indispensável, o que invalida a cobrança por meio da
execução” e (b.2) é necessário “juntar os documentos que deram origem ao instrumento de
confissão de dívida”; e (c) observância da exceção do contrato não cumprido, visto que
houve descumprimento da cláusula do instrumento de confissão de dívida, que obrigava a
parte apelada a “levantar a existência de créditos em favor da apelante no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias contados da assinatura do instrumento” e, constatadas eventuais
divergências, realizar a compensação com o débito confessado.
O recurso foi processado, com resposta da parte embargada
(fls. 399/407), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte embargante é que seja dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112972-91.2017.8.26.0100 -Voto no
4
provimento ao recurso para anular a r. sentença ou reformá-la, a fim de julgar procedentes
os embargos à execução, nos termos da inicial (fls. 395).
2. Rejeita-se a arguição de vício de fundamentação e negativa
de prestação jurisdicional da r. sentença.
A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art.
489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de
forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do
CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015.
Da simples leitura da r. sentença, verifica-se que o MM Juiz
sentenciante observou a causa de pedir constante da inicial e decidiu a lide nos limites do
pedido formulado, e indicou motivo suficiente para demonstrar a razão de seu
convencimento e bastante para o julgamento de improcedência da ação.
O não acolhimento das alegações e pedidos das partes
apelantes não caracteriza omissão, nem obscuridade, nem contradição, visto que a r.
sentença apreciou as questões relevantes para o julgamento da ação, é clara e
compreensível e não contém proposições inconciliáveis.
3. Rejeita-se a alegação de ausência de título executivo e de
vício do demonstrativo de débito juntado com a inicial.
3.1. O título exequendo, constituído por “Instrumento
Particular de Transação Extrajudicial, Aditivo Contratual e Outras Avenças” (fls. 41/46),
em que o principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados
mediante simples cálculos aritméticos, como acontece na espécie, é dotado liquidez,
certeza e exigibilidade, e constitui título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 784,
II, e 783, do CPC/2015, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada
ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO.
CPC, ART. 585, II. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de
instrumento, tirado de decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por BANCO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - BESC, com fulcro no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, manejado em face de acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: "Execução. Embargos.
Contrato de abertura de crédito, com reconhecimento e confissão de dívidas e outras
avenças tabela price. Situação que revela que não se trata de novo financiamento ou de
novação, mas de mera confirmação de obrigações anteriores. Contratos que deram origem
à dívida não apresentados pelo credor com a inicial da execução. Ausência de uma das
condições da ação - possibilidade jurídica do pedido. extinção da ação por carência de
ação. Honorários advocatícios. Apreciação eqüitativa. CPC, arts. 20, § 4o e 267, inc. VI e §
3o. Apelo do banco prejudica. Recurso dos embargantes provido" (fl. 244). Sustenta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112972-91.2017.8.26.0100 -Voto no
5
agravante, nas razões do especial, violação dos arts. 585, II, e 586 do Código de Processo
Civil, e 999, I, do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial; afirma que "conforme faz
prova o contrato excutido, o mesmo é título executivo extrajudicial e houve a novação da
totalidade dos débitos dos recorridos, com a extinção de tais débitos e a contratação de
nova dívida" (fl. 101). É o sucinto relatório. Decido. 2. Consta do acórdão recorrido, as
seguintes considerações, pertinentes ao deslinde da controvérsia: "A execução se mostra
instruída com contrato de abertura de crédito, nota promissória, extrato e demonstrativo
(fls. 05/13, execução). Fica evidente que não se trata de novo financiamento ou de
novação, mas de mera confirmação ou ratificação da cláusulas e obrigações anteriores
contidas em contratos e dos respectivos saldos devedores. Diante da iliquidez do título, eis
que não se sabe de fato quais os valores das dívidas originais contratadas, decreta-se a
extinção da execução por impossibilidade jurídica do pedido (nulla executio sine titulo)".
(fls. 40/41). Pelo que se extrai do acórdão objurgado, a execução está lastreada em um
contrato de abertura de crédito fixo, firmado no propósito de saldar dívidas pré-
existentes, relacionadas a primitivos contratos de conta corrente. Em tais casos, a
jurisprudência desta Corte tem afirmado que o contrato, por constituir verdadeiro
mútuo de importância determinada, configura título executivo extrajudicial, nos
termos do art. 585, II, do CPC, pois o valor do principal da dívida é demonstrável de
plano, sendo sua evolução aferível por simples cálculos aritméticos, diferentemente do
que ocorre no contrato de abertura de crédito em conta-corrente, aos quais não se
reconhece tal atributo, a teor do que enuncia a súmula 233 desta Casa. No sentido ora
veiculado, são os seguintes precedentes: "Contrato de abertura de crédito fixo. Título
executivo. Precedentes da Corte. 1. O contrato de abertura de crédito fixo é título executivo
extrajudicial, na forma da jurisprudência da Corte. 2. Recurso especial conhecido e
provido." (REsp 525.416/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19.02.2004,
DJ
05.04.2004
p.
256)
************************ "EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. - O contrato de abertura de crédito fixo constitui
título executivo extrajudicial. Precedentes. Recurso especial não conhecido." (REsp
419.001/GO, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
18.02.2003, DJ 14.04.2003 p. 226) ************************ "Processual civil.
Execução título extrajudicial. Contrato de abertura de crédito fixo. I O contrato de
abertura de crédito fixo, assinado pelo devedor e testemunhas, em que o principal da dívida
é definido e os acréscimos apurados mediante simples cálculos aritméticos, constitui título
executivo extrajudicial. II Recurso especial provido." (REsp 308.753/SC, Rel. Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17.05.2001, DJ
11.06.2001 p. 210) 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 3o, do Código de
Processo Civil, conheço do agravo de instrumento para dar provimento ao recurso
especial.” (Ag 782958/SC, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, data da publicação:
14/03/2007, o destaque não consta do original); e (b) “DECISÃO Trata-se de agravo de
instrumento manifestado por Banco do Brasil S/A contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação aos artigos 585, II, 614, II, do Código de
Processo Civil, e 999, I, do revogado Código Civil, associada a dissídio jurisprudencial,
interposto em face de acórdão com a seguinte ementa (e-stj fl. 230): AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO VETORIZADO À REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
LHE NEGOU SEGUIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NESTA CORTE. DECISÃO QUE PERFAZ OS
REQUISITOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. NÍTIDA INTENÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112972-91.2017.8.26.0100 -Voto no
6
AGRAVANTE DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NA APELAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. Se a decisão unipessoal do relator encontra-se nos lindes do
permissivo plasmado pelo caput do art. 557 do Código de Processo Civil, desprovido há de
ser o agravo interno contra ela manejado, que, na essência, apenas repristiniza as razões
argumentativas lançadas no recurso apelatório e mostra-se em testilha com a jurisprudência
dominante neste Sodalício. Com razão o recorrente. As instâncias ordinárias
extinguiram a execução por ausência dos contratos que deram origem à confissão de
dívida em execução. Esta Corte tem firme o entendimento de que a confissão de
dívida que preenche os requisitos do artigo 585, II, do CPC, é título executivo
extrajudicial, nos termos do verbete n. 300, da Súmula, independentemente da
juntada dos pactos anteriores que geraram a confissão. Assim: EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
PREMATURIDADE.
UNIRRECORRIBILIDADE.
MÉRITO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUTIVIDADE. SÚMULA N. 300-STJ. NOVAÇÃO.
NÃO INFLUÊNCIA. SÚMULA N. 168-STJ. 1. Os embargos de divergência opostos antes
do julgamento de embargos de declaração, sem que haja ratificação posterior, e
concomitante com a interposição de recurso extraordinário, não podem ser conhecidos, seja
pela prematuridade, seja pelo princípio da unirrecorribilidade. 2. A confissão de dívida,
preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil, é título
executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida
confessada ou da origem desta. 3. "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." Súmula n.
168/STJ. 4. Ambos os embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 500.822/RJ, Rel.
Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 06/11/2012) Cabe ao exequente,
portanto, juntar os cálculos referentes ao título exequendo, embora, em princípio,
possa o devedor questionar a licitude dos contratos anteriores, nos termos do
enunciado n. 286, da Súmula. Desse modo, ainda que exigível a apresentação dos
contratos anteriores, mediante provocação dos embargantes devedores, e não sendo
estes apresentados pelo exequente, a questão não se resolve na extinção da execução,
haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o
condão retirar-lhe a liquidez, certeza e exibigilidade, senão de abater da execução os
valores resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos contratos
anteriores, de maneira que se aplica o disposto, ao menos em linha de princípio, no
artigo 359, do CPC, se o pedido de exibição for incidental. Veja-se: PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES,
A
FIM
DE
CONHECER
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR
OCASIÃO DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO.
PRECEDENTES. 1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para o
fim de reconsiderar a decisão que não conheceu do agravo regimental, procedendo-se à
análise do agravo interno. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, a ação revisional não
retira o requisito de liquidez do título exequendo, apenas impondo adequação da execução
ao montante apurado na revisional. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes para negar provimento ao agravo regimental. (EDcl no AgRg no Ag
1006795/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013,
DJe 28/06/2013) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 286/STJ. ART. 359, II, DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112972-91.2017.8.26.0100 -Voto no
7
termos da Súmula 286, "a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não
impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades nos contratos anteriores".
2. Tratando-se de ação ordinária, a não exibição injustificada dos documentos requisitados
pelo juízo implica a conseqüência prevista no artigo 359, do CPC. Impossibilidade de
reexame, no âmbito do recurso especial, das justificativas apresentadas pelo réu (Súmula
7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 928.221/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe
04/05/2011) Em face do exposto, conheço do agravo de instrumento e dou provimento
ao recurso especial para que a execução prossiga, como se entender de direito.” (Ag
1344798/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 12/11/2013, o destaque
não consta do original).
Observa-se que: “Ilíquido não é o título quando a importância
decorrer de simples dedução aritmética ou de substituição de valores devidamente
estabelecidos no sistema econômico nacional ou daqueles que tenham cotação oficial. (...)
Também há liquidez quando o quantum se apura por mera dedução, ou, tratando-se de
acessórios móveis, são apuráveis também no momento do pagamento. É o que ocorre com
os juros e a correção monetária”. (Ernani Fidélis dos Santos, “Manual de Direito
Processual Civil Execução e Processo Cautelar”, vol. 2, 11a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP,
p. 11).
3.2. Na espécie, no contrato objeto da presente execução, há
discriminação do valor do principal da dívida e as condições do respectivo pagamento, ou
seja, a forma e o prazo de pagamento e o valor das prestações e o respectivo vencimento,
de modo que o valor do débito pode ser aferido mediante simples cálculo aritmético.
No caso dos autos, além do instrumento da transação
extrajudicial, com confissão de dívida exequendo, assinado pela parte executada (fls.
41/46), a inicial da execução veio instruída com demonstrativo de débito (fls. 47), no qual
consta os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em
conformidade com o estabelecido no art. 798, I, b, do CPC/2015 (correspondente ao art.
614, II, do CPC/1973, visto que permite à parte apelante o exame da dívida exigida e aferir
a exatidão da exação.
Em consequência, de rigor, o reconhecimento de que o
contrato juntado com a inicial constitui título hábil a autorizar a cobrança pela via
executiva, bem como que o demonstrativo de débito juntado com a inicial satisfaz os
requisitos do art. 798, I, b, do CPC/2015 (correspondente ao art. 614, II, do CPC/1973);
3.3. Nos embargos a execução, a parte embargante sustenta a
exceção do contrato não cumprido, afirmando que a parte embargada havia descumprido o
parágrafo 2o da cláusula 1o da confissão, com contém a seguinte redação: “§2o - A Prosegur
promoverá, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da assinatura deste
termo, o levantamento dos créditos descritos nas GTV n. 678209 e 702398, bem como os
créditos apontados no Relatório de Máquina, a saber (i) Fecha de 17/11/2014 R$ 400,00;
(ii) Fecha de 21/11/2014 R$ 17.000,00; Fecha de 23/12/2014 R$ 150,00 e (iv) Fecha de
23/12/2014 R$150,00. levantamento à MME. Constatada a divergência de valores e
consolidada esta, as partes convencionam que referido saldo será devidamente compensado
da quantia exigivel na cláusula 1a com o consequente abatimento sobre o importe principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112972-91.2017.8.26.0100 -Voto no
8
de pleno direito, e imediata assinatura de aditivo contratual, com fim único de declarar o
valor validado da presente avença e redução do número de parcelas descritas nos itens (b) e
(c)” (fls. 10/11).
Em sua impugnação aos embargos, a parte embargada afirma
ter cumprido a referida cláusula, “tendo apurado as informações lá descritas e informado,
verbalmente, a embargante” que a divergência consistia no montante de R$17.000,00,
objeto de furto ocorrido em 21.11.2014 (fls. 371/372), e que tal valor já havia sido
creditado na conta corrente desta (fls. 369), conforme comprovante de fls. 373;
Intimada a se manifestar sobre a impugnação, quanto a essa
questão, a parte embargante apenas insistiu na afirmação de que “a própria embargada não
cumpriu com a obrigação assumida no respectivo instrumento quanto ao encontro de
contas a ser demonstrado por meio de relatório no prazo de 45 dias” (fls. 379).
Nenhuma das partes manifestou interesse na produção de
outras provas, na oportunidade concedida para especificarem as provas que pretendem
produzir (fls. 380 e 383/385).
A seguir, o MM Juízo da causa proferiu a r. sentença apelada.
3.4. Diante das alegações das partes e das provas constante
dos autos, verifica-se que:
(a) o débito exequendo objeto do firmaram “instrumento
partícula de transação extrajudicial, aditivo contratual e outas avenças” (fls. 41/46) em
02.07.2015, tem a seguinte origem: “ 1. CONSIDERANDO que as partes celebraram, em
data de 04 de dezembro de 2014, o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte,
Tesouraria e Custódia de Valores no 3963/12/04LV- Caixa Fácil Inteligente (“Contrato”).
2. CONSIDERANDO que, de acordo com a sistemática de prestação de serviços a MME
promovia o depósito de valores em cofre inteligente disponibilizado pela Prossegur, para
crédito de valores no mesmo dia em que realizado o depósito, em conta corrente de
titularidade da MME junto ao Banco HSBC S.A. 3. CONSIDERANDO que, os depósitos
realizados no cofre inteligente foram contabilizados em duplicidade, resultando em um
crédito em duplicidade na conta corrente da MME em relação aos valores que foram
depositados. 4, CONSIDERANDO que a Prosegur, na qualidade de custodiante dos valores
depositados pela MME, assume perante a instituição financeira a responsabilidade pela
regularidade da custódia de numerário, sub-rogando-se em eventuais direitos decorrentes
de cobrança de créditos indevidamente realizados. 5. CONSIDERANDO que de acordo
com levantamentos realizados, forma promovidos créditos indevidos na conta
corrente de titularidade da MME, no importe de R$ 2.835.834,00 (dois milhões,
oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais); 6 -
CONSIDERANDO que MME apontou a existência de eventuais divergências relacionadas
ao depósito dos valores relacionados às Guias de Valores 678209 e 702398, bem como os
créditos apontados em Relatório de Máquina, a saber (i) Fecha 17/11/2014 R$ 410,00; (ii)
Fecha de 21/11/2014 R$ 17.700,00; (iii) Fecha de 23/12/2014 R$ 150,00 e (iv) Fecha de
23/12/2014 R$ 150,00” (o negrito não consta do original);
(b) as partes firmaram “instrumento partícula de transação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112972-91.2017.8.26.0100 -Voto no
9
extrajudicial, aditivo contratual e outas avenças” (fls. 41/46) em 02.07.2015, que, no que
interessa ao julgamento do presente recurso prevê: “Cláusula 1a - A MME confessa dever
a Prosegur, quantia líquida e exigível de R2.835.834,00 (dois milhões, oitocentos e
trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais). § 1o - O valor devido será pago da
seguinte forma: a) Uma parcela de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), com
vencimento em 30 (trinta) dias corridos da assinatura deste instrumento; b) 36 (trinta
e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil
reais) cada uma, vencendo-se a primeira no dia 10 de agosto de 2015 e as demais no
mesmo dia dos meses subsequentes; c) Uma parcela de R$75.834,00 (setenta e cinco mil,
oitocentos e trinta e quatro reais), com vencimento 30 dias após o pagamento da trigésima
sexta parcela referida no item precedente. § 2o - A Prosegur promoverá, no prazo de 45
(quarenta e cinco dias) ocorridos a contar da assinatura deste termo, o levantamento
dos créditos descritos na GTV n. 678209 e 702398, bem como os créditos apontados em
Relatório de Máquina, a saber: (i) Fecha de 17/11/2014; (ii) Fecha de 21/11/2014 R$
17.700,00; (iii) Fecha de 23/11/2014 R$150,00; e (v) Fecha de 23/12/2014 R$150,00.
Tomadas as providências no prazo acordado, a Prosegur se compromete ao envio formal
das conclusões do levantamento à MME. Constatada a divergência de valores e
consolidada esta, as partes convencional que referido saldo será devidamente
compensado na quantia exigível da cláusula 1a com o consequente abatimento sobre o
importe do principal, de pleno direito, e imediata assinatura de aditivo contratual,
com fim único de declarar o valor validado da presente avença e redução do número
de parcelas descritas nos itens (b) e (c). § 3o - Na eventualidade de persistir a
divergência entre os valores levantados pela Prosegur e os apurados pela MME, as
partes convencionam de realizar a conciliação entre os extratos bancários da MME e
Relatório de Máquinas da Prosegur, diante das respectivas GTV, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos a contar do envio formal do levantamento realizado pela
Prosegur acima descrito.”;
(c) é fato incontroverso que a parte embargante efetuou o
pagamento das prestações vencidas até 10.04.2016; e
(d) das seis operações referidas na cláusula 1a, § 2o, da
confissão de dívida exequenda, a parte apelante não apontou fato concreto, do qual se
pudesse inferir a existência de crédito em favor da parte embargante que pudesse ser
abatido do saldo devedor da confissão de dívida objeto da execução embargada, sendo, a
propósito, relevante salientar que relativamente à operação ali indicada no valor de
R$17.000,00, a prova produzida revela que se trata de pagamento pela parte credora à parte
devedora para reembolso de valor furtado em 21.11.2014 (fls. 371/372), creditado em
04.03.2015 (fls. 373), ou seja, em data anterior à confissão de dívida exequenda avençada
em 02.07.2015.
Neste panorama probatório, é de se reconhecer que: (a) a
dívida exequenda confessada tem origem em crédito indevido efetuado pela parte
embargada em conta corrente de titularidade da parte embargante, em razão de contrato de
prestação de serviços de transporte, tesouraria e custódia de valores celebrado pelas partes;
e (b) a exceção do contrato não cumprida oferecida pela parte devedora, fundamentada no
descumprimento da obrigação de fazer da parte credora de levantamento de crédito, no
prazo de 45 dias, prevista na cláusula 1a, § 2o, da confissão de dívida exequenda, não pode
ser acolhida, visto que a existência da informação do levantamento realizado, pela forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112972-91.2017.8.26.0100 -Voto no
10
verbal, afirmada pela parte devedora na impugnação aos embargos (fls. 369), deve ser
admitida, porque a parte devedora: (b.1) continuou a efetuar o pagamento das prestações
pactuadas até a vencida 10.04.2016, sem não suspendeu o pagamento das prestações
avençadas ao fim do prazo de 45 dias, previsto na cláusula em questão, que venceu em
17.08.2015, porquanto iniciado em 02.07.2015, data da confissão; e (b.2) não apontou fato
concreto, do qual se pudesse inferir a existência de crédito em favor da parte embargante
que pudesse ser abatido do saldo devedor da confissão de dívida objeto da execução
embargada; (b.3) circunstâncias esta que corroboram a existência da informação verbal
feita na impugnação aos embargos (fls. 369), sequer impugnada especificamente na réplica
(fls. 377/379).
Rejeitada a exceção do contrato não cumprido oferecido pela
parte devedora, de rigor, o reconhecimento da existência, da exigibilidade e da mora da
parte embargante relativamente ao débito exequendo, impondo-se, em consequência, a
manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução.
4. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 15% o valor da verba
honorária sucumbencial fixada pela r. sentença recorrida, percentual este que se mostra
adequado, no caso dos autos.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com majoração
da verba honorária nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator